Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE) E VARA CRIMINAL (SUSCITADO). APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não obstante a vítima seja mulher, a conduta descrita na denúncia não denota qualquer vulnerabilidade da ofendida decorrente do gênero, razão pela qual não incide a Lei Maria da Penha ao caso.
2. O art. 40-A da Lei n. 11.340/06 estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da mesma Lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, afastada a possibilidade de que a infração penal tenha sido baseada no gênero da vítima, deve-se afastar a atuação do juízo especializado.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – 4a Vara Criminal de Ceilândia.